Tribunal: TJDFT
Processo: 0745158-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento no qual a recorrente busca autorizar a penhora de 10% da verba salarial da executada, sob o fundamento de inexistirem outros bens penhoráveis e de que sua renda mensal é suficiente para suportar a constrição sem prejuízo ao mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: A) analisar a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC; B) avaliar se a agravante comprovou, de forma idônea e concreta, que a penhora parcial não comprometeria a subsistência da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamentou-se na regra geral de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, cuja mitigação exige demonstração específica de que a constrição não afetará o mínimo existencial do devedor, conforme ressalva do § 2o do mesmo dispositivo.
4. A c. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 1.874.222/DF, assentou que é admissível relativizar a impenhorabilidade salarial, em caráter excepcional, mesmo para dívidas não alimentares e fora das hipóteses legais restritivas, desde que inexistam outros meios executórios e que reste demonstrado, com base em elementos concretos, que a penhora não comprometerá a subsistência digna do devedor.
5. A análise liminar já havia registrado a ausência de elementos que permitissem verificar a inexistência de prejuízo à subsistência da executada, quadro que permanece inalterado.
6. A mitigação da impenhorabilidade não pode se fundamentar em presunções, sob pena de violação ao Princípio da dignidade da pessoa humana e às normas fundamentais do processo executivo.
7. Precedente desta Corte de Justiça reforça o entendimento ao exigir, para a mitigação, prova concreta da suficiência financeira do devedor, não bastando alegações abstratas sobre o montante recebido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta de que a penhora não comprometerá o mínimo existencial do devedor, incumbindo ao exequente comprovar a suficiência financeira para a constrição, não bastando presunções.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, IV e § 2o; Código de Processo Civil, art. 373, I; Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/10/2022, p. 16/12/2022.